Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701066-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: INGRED NASCIMENTO GUERRA SEVERO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de busca e apreensão n. 0711819-22.2022.8.07.0000, na qual o Juízo de Primeiro Grau facultou ao agravante a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de seu indeferimento (id 146100549 dos autos originários). Extrai-se dos autos que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator